Tribunal: TJDFT
Processo: 0723979-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito processual penal. embargos de declaração. omissão não configurada. tese não sustentada em razões de apelação. inovação recursal. impossibilidade. insurgência contra o mérito em embargos de declaração. impossibilidade. embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu, contra acórdão que negou provimento ao apelo por ele interposto.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 69386966).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de omissão, consistente na ausência de análise da tese de analogia in malam partem. Aduz o embargante que deve haver manifestação da turma quanto à adequação ou não da equiparação dos agentes de segurança do metrô como sujeitos passivos do crime de desacato.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, sendo admissível, em caráter excepcional, a concessão de efeitos infringentes para corrigir tais vícios.
5. Na espécie, observa-se que as razões de apelação não abordaram a tese de analogia in malam partem, de modo que tal argumento não foi objeto de decisão e, portanto, não poderia ser examinado em sede de embargos de declaração, por configurar inovação recursal vedada.
6. Com efeito, os embargos de declaração não são a via apropriada para revisão de mérito do julgamento, sendo inadmissível a utilização do recurso para simples inconformismo. Em reforço, a inovação recursal em sede de embargos de declaração é vedada, limitando-se o recurso à eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Portanto, a discordância com o resultado do julgamento não caracteriza vício apto a justificar a revisão do mérito por meio de embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 619.